Tribunal: TJDFT
Processo: 0713434-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LOCAL DA SEDE DA EMPRESA RÉ. BANCO DO BRASIL. SÚMULA 33 DO STJ.
1 – Competência territorial. Liquidação individual de sentença Coletiva. Cédula de crédito rural. Nas ações em que se discute direito decorrente de contrato de empréstimo vinculado a cédula de crédito rural a competência territorial se define pelo foro onde se acha agência ou sucursal (art. 53, inciso III, b, do CPC), a qual concorre com o foro do lugar da sede do réu (art. 46, caput do CPC). A circunstância de o réu ter mais de um domicílio autoriza que seja demandado em qualquer deles (art. 46, § 1o. do CPC).
2 – Súmula 33. Ausência de elementos para estabelecer distinção. Dispõe a Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Na forma do art. 926 do CPC, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O ato judicial que deixa de seguir a orientação constante de súmula exige a demonstração de distinção (489, § 1o., VI do CPC), o que, no caso em exame, se daria com elementos fáticos que evidencie prejuízo à defesa do aderente de cláusula de eleição de foro, situação não presente.
3 – Recurso conhecido e provido.